Tribunal: STF
Processo: RE 1006467
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). LEI COMPLEMENTAR N 110, DE 2001. 
    Conforme orientação da Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5029170- 55.2015.4.04.0000, não se mostra inconstitucional, nem mesmo de forma superveniente, o artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, que instituiu contribuição social em favor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149 e 154, I, da CF. A parte recorrente sustenta a inexigibilidade do recolhimento da contribuição social prevista no art. 1º da LC 110/2001, incidente sobre o saldo de FGTS do empregado nos casos de demissão por justa causa, ante o exaurimento da sua finalidade. 
    Em 28 de setembro de 2018, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.050. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 149 e 154, I, da Constituição Federal, se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a contribuição social, deve ser extinto o tributo ou admitida a perpetuação da sua cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original (Tema 846).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator